Tribunal: TJDFT
Processo: 0741875-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 53133706, Rose Mary de Carvalho Torres pugna pela juntada de sustentação oral em arquivo de vídeo referente ao julgamento de admissão do Incidente de resolução de demandas repetitivas que visa instaurar. INDEFIRO o pedido ora formulado em razão da ausência de previsão legal necessária para o seu deferimento, uma vez que a realização de sustentação oral no âmbito do presente Incidente está adstrita à sessão de julgamento de mérito. Ademais, a sessão de julgamento virtual dos presentes autos já havia sido iniciada quando da formulação do pedido ora indeferido. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Cumpra-se.